Tribunal: TJBA
Processo: 8005406-35.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005406-35.2025.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCINEIDE TIMOTEO DE SOUSA

Advogado(s)
:
JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL
.
PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
pelação Cível
nº
8005406-35.2025.8.05.0110
, tendo como A
pelante

LUCINEIDE TIMOTEO DE SOUSA
e A
pelado
BANCO BRADESCO SA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do recurso.

Salvador, na
data registrada no sistema de processo eletrônico.